Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese sustentada não pode ser acolhida nesta etapa processual.
2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.
3. Recurso conhecido e desprovido.